Tribunal: TJMT
Processo: 1040935-79.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040935-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO ABALEN DE SANT ANA - CPF: 725.185.028-15 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADA. TOI ENTREGUE À CONSUMIDORA. DEMONSTRADO O PROVEITO ECONÔMICO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DE FATURA EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inspeção foi realizada conforme determina a ANEEL e o TOI foi encaminhado via correio e entregue para a consumidora, constando a informação do desvio de energia elétrica.

2. Desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, pois se trata de irregularidade externa ao aparelho.

3. A reclamada logrou êxito em demonstrar o aumento substancial do consumo após a cessação da anormalidade e, consequentemente, que houve proveito econômico da consumidora. Logo, a cobrança de fatura eventual é legítima e constitui o exercício regular de direito da concessionária.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recurso inominado
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença, pela qual foi dada
procedência à pretensão inicial
para declarar a inexigibilidade das faturas discutidas.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 29567104 – PJE 1º Grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024